Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746530-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EBERTH LUIS SANT ANNA DE MIRANDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EBERTH LUIS SANT ANNA DE MIRANDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/10/2020, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. A Defensoria Pública destaca que, em audiência de custódia, a liberdade provisória foi denegada na forma dos artigos 310, inc. II, 312 e art. 313, todos do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e na integridade física e psíquica da vítima. A impetrante sustenta a necessidade de relaxamento da prisão por atipicidade da conduta e indícios de autoria, pois entende que o paciente sequer entrou em contato com a vítima. Aduz que ele, supostamente, estaria violando o perímetro de exclusão da monitoração eletrônica, uma vez que foi encontrado na portaria de um clube, sem sequer causar qualquer tipo de perigo concreto à suposta vítima. Argumenta que o Supremo Federal já solidificou entendimento no sentido de ser inconstitucional a vedação automática à concessão de liberdade provisória aos réus/custodiados, devendo a necessidade de decretação da prisão ser analisada no caso concreto e individualizado, utilizando-se dos parâmetros previstos nos art. 312 do CPP. Salienta que o legislador, por meio da Lei no 13.964/2019, vedou a concessão da liberdade provisória a todos os agentes reincidentes de forma automática e irrestrita, conforme se verifica do art. 310, § 2o do CPP, impossibilitando a análise casuística do Magistrado. A impetrante invoca, ainda, o Princípio da Presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LVII da CF. Assevera que “a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, in casu, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório.”. Aduz que, muito embora constem condenações anteriores (mais recente de 2018), a ausência de gravidade concreta do suposto delito (que a defesa sequer entende como fato típico) não justifica a segregação cautelar do paciente. Quanto à liminar, diz que estão devidamente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora em manter-se a prisão do paciente. Diante disso, requer seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a decretação da inconstitucionalidade incidental do § 2o do art. 310 do CPP e a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente encontra-se preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 24-A da Lei 11340/06, referente ao inquérito policial no 937/2020 – 13a Delegacia de Polícia, ocorrência policial no 5559/2020 – 13a Delegacia de Polícia, sob o fundamento de que a prisão preventiva é exigida para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. Conforme Auto de Prisão em Flagrante, o paciente violou o perímetro de exclusão da monitoração eletrônica, pois foi encontrado na Quadra 17, próximo ao clube Bancreve, sendo que a central de monitoramento detectou a referida violação da zona de exclusão e acionou a Polícia Militar. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tem o seguinte teor (ID: Num. 19526373): “(...). Nota-se que, numa interpretação literal do artigo, a mensagem da lei é clara: o juiz “deverá” converter a prisão em flagrante em preventiva caso os requisitos estejam presentes. E, neste caso, a lei não traz nenhuma condicionante além da presença dos requisitos do art. 312 e do art. 282, § 6o, ambos do CPP. Ou seja, segundo a interpretação literal do art. 310, se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes, a conversão deve ser feita, independentemente de prévio requerimento. Dessa forma, no que se refere à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Código de Processo Penal, mesmo com a reforma trazida pela Lei no 13.964/19, continua com a mesma normatividade de antes. E, interpretando essa redação, o Poder Judiciário já havia firmado jurisprudência amplamente majoritária pela possibilidade de conversão do flagrante em preventiva mesmo sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. (...) Assim, com a devida vênia ao entendimento das partes, entendo que o caso é, sim, de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EBERTH LUIS SANT’ANNA DE MIRANDA, filho Anselmo Luis de Miranda e de Elizabeth Sant’anna de Miranda, nascido em 12/12/1986, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...).” Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. Verifico que a decisão que determinou a prisão do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a sua segregação cautelar. Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o acusado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Além disso, o acusado descumpriu as condições de monitoração eletrônica imposta, demonstrando o inadimplemento do compromisso firmado. Ora, conforme bem reforçado pelo Magistrado “a quo”, é a terceira passagem do ora paciente pelo Núcleo de Audiências de Custódia no ano de 2020 por ter descumprido medidas protetivas de urgência. Assim, neste caso, a prisão cautelar em caso de descumprimento das mencionadas medidas cautelares é possível consequência da transgressão à decisão Judicial. Portanto, não se admite que pelo presente “writ” o Poder Judiciário resguarde o paciente de possível prisão caso ele opte por não cumprir o que lhe foi devidamente determinado. O impetrante alega, preliminarmente, a inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP, pugnando, nesse ponto, pela declaração, de forma incidental, de tal inconstitucionalidade. Alega que o STF já solidificou entendimento no sentido de ser inconstitucional a vedação automática à concessão da liberdade provisória aos réus/custodiados, devendo a necessidade de decretação da prisão ser analisada no caso concreto e individualizado, utilizando-se dos parâmetros previstos nos art. 312 do CPP. Sucede-se que, pela leitura e análise da decisão combatida, é possível verificar que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC não converteu a prisão em flagrante em preventiva com base no § 2o, do art. 310 do CPP. No caso, o Magistrado, analisando casuisticamente a situação apresentada, verificou que o paciente descumpriu, por diversas vezes, as medidas protetivas fixadas anteriormente, e neste último fato descumpriu mais uma vez quando violou a zona de exclusão estabelecida por monitoramento eletrônico, nos termos dos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Registre-se, por oportuno, que se mostra contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o Habeas Corpus) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao art. 97 da Constituição Federal quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do CPP) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não sendo adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, alternativas à prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de outubro de 2020 10:28:45. ROBSON BARBOSA Desembargador